Tribunal: TJDFT
Processo: 0754870-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754870-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DE JESUS VELIDO IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando de Jesus Velido, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, nos autos do processo no 0754870-11.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ordem é manejada contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada no bojo da Ação Penal no 0705946-42.2025.8.07.0008, na qual o paciente responde, em tese, pelos crimes de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal), sequestro e cárcere privado e roubo, todos em contexto de violência doméstica, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob o argumento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, apesar do encerramento da instrução criminal. O impetrante, em síntese, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, afirmando que a prisão preventiva se mantém de forma ilegal após a completa modificação do panorama probatório. Destaca que, em audiência de instrução e julgamento, a suposta vítima negou a ocorrência de qualquer crime, esclarecendo que não houve cárcere privado, que a lesão corporal foi acidental, decorrente de discussão iniciada por ela própria, e que a ameaça imputada consistiu em mero desabafo isolado, sem gerar temor. Ressalta, ainda, que imagens das câmeras de segurança do prédio corroboram o depoimento judicial da vítima, demonstrando que sua liberdade de locomoção jamais foi cerceada, o que esvaziaria os indícios de autoria e a própria materialidade delitiva. A defesa argumenta que a decisão atacada desconsiderou a prova judicializada, atribuindo caráter artificial e ensaiado ao depoimento da vítima com base em presunções genéricas acerca do chamado “ciclo da violência doméstica”, bem como utilizou registros pretéritos envolvendo terceiros, sem condenação transitada em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Aduz que a instrução processual encontra-se exaurida, inexistindo risco à colheita de provas ou à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui residência fixa e vínculos no distrito da culpa, o que torna a prisão cautelar desnecessária e desproporcional, configurando verdadeira antecipação de pena. Ao final, requer-se a concessão da liminar e, no mérito, da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por entender que a manutenção da segregação se mostra inadequada, desnecessária e desprovida de fundamento concreto à luz do atual estágio processual. Liminar indeferida (ID 79492383). Parecer da Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 79903943). Petição do impetrante requerendo a desistência do writ (ID 80000293). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 80000293): FERNANDO DE JESUS VELIDO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado signatário, requerer a DESISTÊNCIA do presente writ. A medida justifica-se pela superveniente perda do objeto, uma vez que o paciente foi posto em liberdade no último dia 09 de janeiro de 2026. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026 16:55:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator